Tribunal: TJSP
Processo: 1003238-93.2020.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. Direito de imagem (fotografia de jogador de futebol estampado em álbum editado para fins comerciais. Indenização por ofensa a direito de personalidade arbitrada em R$ 10 mil reais. Razoabilidade. O acórdão não transgrediu preceitos legais ou foi omisso. Pretensão de rediscutir a causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.